Tribunal: TJDFT
Processo: 0724527-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ objetiva “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Não há adequação da controvérsia à tese do Tema no 1.169 dos recursos repetitivos do STJ quando o exequente busca a liquidação prévia de sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura do cumprimento de sentença. Precedente.
3. Recurso conhecido e provido.